Tribunal: STF
Processo: AI 422436
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40,§ 5º (
 § 7º na redação da EC 20/98): interpretação.
Na interpretação do
 art. 40, § 5º, da Const. (não afetada pelas alterações trazidas ao
art. 40 pela EC 20/98), firmou-se o entendimento do STF, a partir do
 MI 211, RTJ 157/411, no sentido de que para conciliar-se com a
parte inicial do preceito - segundo a qual "a pensão por morte
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido" - a melhor interpretação de sua parte final é a que
vincula o "limite estabelecido em lei", que ali se prevê, não ao
valor da pensão, mas ao da remuneração do morto, que lhe servirá de
paradigma integral.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
acórdão recorrido que contém fundamento constitucional suficiente
(art. 40, §§ 4º e 5º, atuais §§ 7º e 8º), não atacado pelo RE:
incidência da Súmula 283.